Tribunal: STJ
Processo: 0000700-56.2022.8.16.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948858 - PR (2025/0193243-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VISAO AGRICOLA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JULIANO LUIS ZANELATO - PR029602
JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA - PR035649
RAPHAEL DUARTE DA SILVA - PR042085
ROSANNY ALMEIDA THOMAZ - PR065086
AGRAVADO
: BRAVYA FERTILIZANTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DUPLICATA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7, 182 E 282/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento e necessidade de reexame de fatos e provas.
2. A parte agravante sustenta que sua pretensão não demanda
reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos
delineados no acórdão recorrido, especialmente quanto à emissão
e protesto de duplicatas (Leis no 5.474/68 e 9.492/97). Argumenta
ainda que o prequestionamento estaria configurado de forma
implícita, em razão de fundamentação deficiente do acórdão
recorrido.
3. As partes agravadas, em contraminuta, defendem a
manutenção da decisão de inadmissibilidade, alegando que a
pretensão da agravante exige reexame do acervo fático-probatório
e que não houve debate acerca do artigo 489, §1o, IV, do CPC
pela instância de origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento do
Agravo em Recurso Especial, examinando-se, para tanto: (i) se o
agravo impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA51829829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d550ec6-384a-4a01-b079-94e3bb64d67a

decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos da
e (ii) se, superado tal óbice, o recurso especial
Súmula 182/STJ;
preencheria os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto
ao prequestionamento (
e à impossibilidade de
Súmula 282/STF)
reexame fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
III. Razões de decidir
5. O agravo não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte
agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a alegações sobre a
inaplicabilidade da
sem demonstrar objetivamente
Súmula 7/STJ,
como a análise de sua pretensão não demandaria o reexame de
provas. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 182/STJ.
6. Ainda que superado o primeiro óbice, o recurso especial não
seria conhecido quanto à alegada violação do
§1o, IV, do
art. 489,
CPC, por ausência de prequestionamento. A tese de que o
acórdão recorrido seria nulo por reproduzir a sentença não foi
debatida na origem, sequer por meio de embargos de declaração,
o que atrai a incidência da Súmula 282/STF.
7. No mérito, a pretensão de rever as conclusões do Tribunal de
origem acerca da validade das duplicatas, da regularidade dos
protestos e da configuração da litigância de má-fé demandaria,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o reexame de
fatos e provas é incompatível com a função uniformizadora do
recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d550ec6-384a-4a01-b079-94e3bb64d67a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948858 - PR (2025/0193243-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VISAO AGRICOLA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JULIANO LUIS ZANELATO - PR029602
JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA - PR035649
RAPHAEL DUARTE DA SILVA - PR042085
ROSANNY ALMEIDA THOMAZ - PR065086
AGRAVADO
: BRAVYA FERTILIZANTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DUPLICATA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7, 182 E 282/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento e necessidade de reexame de fatos e provas.
2. A parte agravante sustenta que sua pretensão não demanda
reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos
delineados no acórdão recorrido, especialmente quanto à emissão
e protesto de duplicatas (Leis no 5.474/68 e 9.492/97). Argumenta
ainda que o prequestionamento estaria configurado de forma
implícita, em razão de fundamentação deficiente do acórdão
recorrido.
3. As partes agravadas, em contraminuta, defendem a
manutenção da decisão de inadmissibilidade, alegando que a
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

pretensão da agravante exige reexame do acervo fático-probatório
e que não houve debate acerca do artigo 489, §1o, IV, do CPC
pela instância de origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento do
Agravo em Recurso Especial, examinando-se, para tanto: (i) se o
agravo impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos da
e (ii) se, superado tal óbice, o recurso especial
Súmula 182/STJ;
preencheria os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto
ao prequestionamento (
e à impossibilidade de
Súmula 282/STF)
reexame fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
III. Razões de decidir
5. O agravo não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte
agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a alegações sobre a
inaplicabilidade da
sem demonstrar objetivamente
Súmula 7/STJ,
como a análise de sua pretensão não demandaria o reexame de
provas. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 182/STJ.
6. Ainda que superado o primeiro óbice, o recurso especial não
seria conhecido quanto à alegada violação do
§1o, IV, do
art. 489,
CPC, por ausência de prequestionamento. A tese de que o
acórdão recorrido seria nulo por reproduzir a sentença não foi
debatida na origem, sequer por meio de embargos de declaração,
o que atrai a incidência da Súmula 282/STF.
7. No mérito, a pretensão de rever as conclusões do Tribunal de
origem acerca da validade das duplicatas, da regularidade dos
protestos e da configuração da litigância de má-fé demandaria,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o reexame de
fatos e provas é incompatível com a função uniformizadora do
recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Sustenta, em síntese, que a análise de sua pretensão
não demanda o reexame de provas, vedado pela
mas tão somente a
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão, especialmente no que tange à
interpretação dos requisitos legais para a emissão e protesto de duplicatas (Leis n.o
5.474/68 e 9.492/97).
Argumenta, ainda, que o prequestionamento da violação ao
§1o,
art. 489,
IV, do CPC estaria configurado de forma implícita, uma vez que o acórdão recorrido
teria se limitado a reproduzir a sentença sem enfrentar os argumentos da apelação,
configurando fundamentação deficiente.
Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.042,
partes agravadas apresentaram contraminutas, pugnando pela manutenção da decisão
de inadmissibilidade e pelo não provimento do recurso, fundamentando,
resumidamente, que a pretensão da parte agravante exige nova análise do acerco
fático-probatório e que a decisão de inadmissão do apelo nobre "reconheceu não ter
.
ocorrido debate acerca do referido artigo pela Câmara julgadora"
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Visão Agrícola Ltda. ME interpôs , com fundamento no artigorecurso
especial 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão da Décima Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Alegou, em síntese, violação: a) dos artigos 1o, 2o, 6o, 7o e 8o, da Lei no
5474 /1968 (Lei de Duplicatas); b) do artigo 21, §1o, da Lei no 9492/1997
(Lei dos Protestos); c) dos artigos 80, 373, 489, §1o, IV, e 1.010, do
Código de Processo Civil; d) do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

Sustentou, em resumo: a) a invalidade das duplicatas, pois não foi
apresentado qualquer comprovante válido de entrega das mercadorias à
recorrente; b) a irregularidade do protesto, eis que intempestivo e não
foram enviadas para aceite ou devolução; c) que deve ser afastada a
multa por litigância de má-fé; d) que o acórdão “não enfrentou
devidamente os argumentos apresentados pela Apelante, limitando-se a
reproduzir os fundamentos da sentença”, carecendo de fundamentação
adequada.
Requereu, ao final, o provimento do presente recurso.
Com efeito, o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil não foi
debatido pela Câmara julgadora, e sequer foram opostos embargos de
declaração para análise de possível omissão no julgado, o que impede a
caracterização do necessário prequestionamento e o conhecimento da
impugnação, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:
(...)
Nesta ótica, rever a conclusão do colegiado acerca da validade das
duplicatas e protestos, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
(...)
Destarte, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a multa
por litigância de má-fé, demandaria a revisão do conjunto fático-
probatórios do autos, o que é vedado em recurso especial, consoante
óbice enunciado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A
respeito:
(...)
Do exposto, inadmito o recurso especial interposto.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
De inicio, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Isso porque a parte agravante, ao defender a inaplicabilidade da
limita-se a afirmar que sua pretensão versa sobre revaloração da prova
Súmula 7/STJ,
e não reexame, sem, contudo, demonstrar objetivamente como a análise de sua
insurgência poderia ocorrer sem a incursão no conjunto probatório, o que evidencia a
deficiência da impugnação.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ainda sobre os fundamentos que impugnam a decisão recorrida, vê-se
que a análise do teor do acórdão recorrido indica que o dispositivo tido por violado,
qual seja, o
§1o, IV, do Código de Processo Civil, não foi debatido pela corte
art. 489,
de origem.
A recorrente alega, em seu recurso especial e no agravo, que o acórdão
seria nulo por fundamentação deficiente, pois teria se limitado a "reproduzir os
fundamentos da sentença" sem enfrentar os argumentos deduzidos na apelação.
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

No entanto, essa tese — a de que a estrutura do acórdão recorrido
violaria o dever de fundamentação previsto no
do CPC — não foi, em
art. 489
momento algum, submetida à apreciação do Tribunal de origem.
Conforme corretamente apontado na decisão agravada, a parte recorrente
sequer opôs embargos de declaração para sanar o suposto vício. Ao se omitir, a parte
impediu que o Tribunal de origem se pronunciasse sobre a questão, tornando inviável
sua análise nesta instância especial, sob pena de supressão de instância.
É certo que, por força constitucional (
III, da CRFB/88), ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Assim, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ademais, no mérito, a pretensão recursal encontra óbice intransponível na
Súmula 7/STJ.
O Tribunal local, soberano na análise das provas, após examinar
detalhadamente os depoimentos testemunhais, os documentos e os e-mails trocados
entre as partes, concluiu de forma categórica: (i) pela existência de um acordo
comercial para que as mercadorias fossem entregues diretamente aos clientes da
recorrente; (ii) pela efetiva entrega dos produtos, o que legitima a emissão das
duplicatas; (iii) pelo inadimplemento incontroverso da recorrente; e (iv) pela alteração
da verdade dos fatos ao longo do processo, o que configurou a litigância de má-fé.
Alterar essas conclusões – para reconhecer a invalidade dos títulos por
ausência de entrega, a irregularidade dos protestos ou para afastar a multa por
litigância de má-fé – exigiria, necessariamente, uma nova incursão no material
probatório, o que é vedado.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: c66894fb-616f-487f-8f1b-626946ba9ec4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.948.858 / PR
Número Registro: 2025/0193243-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005905220258160107 00007005620228160107 5905220258160107 7005620228160107
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VISAO AGRICOLA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JULIANO LUIS ZANELATO - PR029602
JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA - PR035649
RAPHAEL DUARTE DA SILVA - PR042085
ROSANNY ALMEIDA THOMAZ - PR065086
AGRAVADO
: BRAVYA FERTILIZANTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
Documento eletrônico VDA51808330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: 4cb4403c-7ffb-4544-a3ff-237386fb6e21

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: 4cb4403c-7ffb-4544-a3ff-237386fb6e21